Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Assiste razão ao réu no que tange à omissão no acórdão quanto ao pedido contraposto de repetição em dobro e quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados por ocasião do reconhecimento da litigância de má-fé.
3 – Pedido contraposto. Repetição em dobro. Cobrança indevida. Não é cabível a repetição em dobro de que trata o art. 940 do Código Civil em pleito de natureza reparatória. O dispositivo legal em exame se restringe às cobranças de dívidas, vale dizer, obrigação certa e líquida. Ademais, a repetição em dobro pressupõe a existência de efetivo pagamento indevido, ausente na questão debatida.
4 – Litigância de má-fé. Majoração de honorários advocatícios. A sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e multa em razão do reconhecimento de má-fé, com base no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Na forma da norma em exame, os honorários têm por base o valor da causa ou o valor da condenação. Ausente condenação em quantia certa, em favor da outra parte, o valor da causa, R$7.127,70 deve ser o parâmetro. Assim, modifica-se a sentença, nesse ponto, para fixar os honorários por litigância de má-fé no percentual de 15% do valor da causa.
5 – Honorários advocatícios. Sucumbência recursal. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários da instância recursal são fixados na hipótese de o recorrente ser vencido. No caso em exame o recorrente logrou a modificação da sentença, de modo que o caso não se enquadra na hipótese legal, descabendo, pois, honorários de sucumbência recursal. É inaplicável ao caso o disposto no CPC sobre honorários advocatícios. Não há, pois, contradição no acórdão embargado. Os honorários se limitam aos que foram fixados por litigância de má-fé.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte.